Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREOINTERNACIONAL – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA – ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS – PERDA DE VOO DE CONEXÃO.DANOSMORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dosdanoscausados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

2. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar a empresa recorrente a pagar à parte autora a importância de R$ 1.003,64 (um mil e três reais e sessenta e quatro centavos), referente aos danos materiais experimentados e a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. Narra o autor que adquiriu passagem da companhia aérea recorrente com partida marcada para o dia 16/06/2023 no aeroporto de Brasília/DF com destino à cidade de Nova Iorque (EUA), sendo a volta marcada para o dia 27/06/2023. Informa que houve atraso tanto no voo de ida, quanto no de volta, fazendo-a permanecer mais de 12 horas na ida e 17 na volta para ser realocada em voo para seu destino. Destaca que a empresa ré não ofereceu qualquer tipo de assistência aos passageiros durante a espera.

4. Embora se trate devoointernacional, não incidem as regras dispostas na Convenção de Varsóvia e Montreal. Isso porque, nos julgamentos do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foram asseguradas aplicação das regras das convenções relativas especificamente ao prazo prescricional e ao limite da indenização para extravio de bagagem, prevalentemente sobre o CDC. No caso, houve atrasos e cancelamento de voos que resultaram em supostos danos ao consumidor, de modo que, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

5. E importa destacar que o artigo 27, da Resolução da ANAC no 400/2016, estabelece que a assistência material ao passageiro deve ser oferecida gratuitamente pelo transportador, quando o tempo de espera for superior a duas horas.

6. Restou incontroverso que houve atraso nos voos do autor tanto de ida quanto de volta do autor, tendo como consequência a perda de voos de conexão e a espera por mais de 12 horas para novos voos (ID 57938461 - pág 5). A recorrente, por sua vez, não comprovou, com alegado, ter havido fortuito externo capaz de isentá-la da responsabilidade objetiva imposta pelo Código de Defesa do Consumido. Também não apresentou qualquer comprovação da ter prestado a devida assistência aos passageiros (art. 373, II, CPC), demonstrando assim a falha na prestação de serviços e atraindo, portanto, o dever indenizatório. É digno de nota que o bilhete adquirido era único, não podendo ser admitida a alegação da recorrente de que a responsável pela perda da conexão no voo de volta seria a Delta Airlines, pois quando de sua emissão foi disponibilizada a realização da viagem com aqueles trechos e conexão pré-determinados (ID 57938465).

7. Evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da requerida à restituição a consumidora dos valores comprovadamente despendidos em razão dos atrasos e perdas de conexão. A propósito, de acordo com entendimento do STJ, “o dano moral decorrente de atraso devooprescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se“in re ipsa” em razão do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.” (REsp 1280372 / SP. DJe 10/10/2014. Relator Ministro RICARDO VILLAS). Cabível, também, no caso, a condenação da recorrente ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos pela recorrida.

8. A sentença merece reparo, contudo, em relação ao “quantum” indenizatório. No que se refere aos danos materiais, restou comprovado o gasto de U$ 78,53 (setenta e oito dólares e cinquenta e três centavos), com alimentação conforme documento ID 57938461 - pág 15. O documento (ID 57938461 - pág 14) que pretende provar o pagamento a título de hospedagem, não o faz, já que nele não consta o nome do autor, tampouco a comprovação do pagamento. Assim, o valor da condenação a título de danos materiais deve ser limitado ao que foi comprovado (R$ 376,15).

9. Por fim, considerando a proporcionalidade e razoabilidade para o arbitramento da reparação do dano extrapatrimonial, julgo ser adequado a redução do valor a importância de R$ 5.000,00, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade dodano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a recorrente (ré) a pagar à parte autor a importância de R$ 376,15 (trezentos e setenta e seis reais e quinze centavos), referente aos danos materiais experimentados, monetariamente corrigidas a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.

11. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.